Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-80.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE DÍVIDAS. NÃO CONSIDERAÇÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. NOVA REALIDADE FAMILIAR. CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
4. Empréstimos contraídos pelo alimentante, em regra, não devem ser considerados na análise de sua capacidade econômica para a fixação de alimentos.
5. O apelante constituiu nova família e teve outro filho. A constituição de nova família, bem como o nascimento de novo filho, gera incremento relevante nas obrigações financeiras cotidianas. Diante do novo quadro fático, considerando em especial o aumento do valor da base de cálculo da pensão, a inflação no período e a nova realidade familiar do alimentante, a pensão deve ser fixada nos termos sugeridos pelo Ministério Público, ou seja, 18% da remuneração bruta do apelante.
6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.